Tribunal: STF
Processo: RE 1417627
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (eDOC 102, p. 9-10):



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ICMS - TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TESE AFASTADA – ISENÇÃO ICMS - LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 - SEM RESSONÂNCIA CONSTITUCIONAL - PRECEDENTES DO STF E STJ. SENTENÇA MANTIDA - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 496, § 1º, DO CPC E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1 – Inicialmente não se conhece da remessa necessária, diante da presença de apelação proposta pelo Ente Estadual, a teor do art. 496, §1º, do CPC/15, que reza que “Nos casos previstos neste artigo, não interposta à apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á”.



    2 - Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante fundamentou a exordial e as contrarrazões com base nos art. 155, § 2º, X, "a", da CF e art. 3º, II, da Lei Complementar nº 87/96.



    3 - Embora no caso em apreço, não se aplique a imunidade exposta no art. 155, § 2º, X, "a", da CF, consoante entendimento do STF, observa-se que remanesce motivação no âmbito infraconstitucional, nos termos da interpretação elucidada ao art. 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996. Nesse contexto, a sentença fustigada encontra guarida na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.



    4 - Remessa Necessária não conhecida com fundamento no art. 496, § 1º, do CPC, tendo em vista a interposição de recurso de apelação pela Fazenda Pública Estadual e Recurso voluntário conhecido e Improvido para manter incólume a sentença objurgada em todos os seus termos.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 151, III, 155, § 2º, X, a, e XI, g, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 190, p. 5-6):



    “24. O acórdão objeto deste recurso afastou a cobrança de ICMS sobre a prestação de serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas a empresa exportadora ou à formação de lote para a exportação aduzindo que a hipótese estaria amparada em “isenção” prevista no art. 3º, II da LC nº 87/1996. 25. Ao assim proceder, o acórdão contrariou literalmente dispositivos constitucionais, desta forma:



    (a) art. 151, III da CF/88, quanto à impossibilidade de a União Federal instituir isenção de tributo de competência dos Estados;



    (b) art. 155, § 2º, XI, “g” da CF/88, quanto à impossibilidade de concessão de isenção de ICMS sem prévia anuência dos Estados e do Distrito Federal no âmbito do CONFAZ;



    (c) art. 155, § 2º, X, “a” da CF/88, quanto à ausência de imunidade tributária nas prestações anteriores à operação de efetiva exportação.”



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 102, p. 6-8):



    “No tocante à questão constitucional, cumpre-se observar que a imunidade prevista na Carta Magna não se aplica ao caso em apreço.



    Conforme precedente do Supremo Tribunal Federal, "a imunidade tributária prevista no artigo 155, § 2º, X, a da Constituição Federal, excludente da incidência do ICMS às operações que destinem ao exterior produtos industrializados, não é aplicável às prestações de serviço de transporte interestadual de produtos industrializados destinados à exportação" (RE nº 340855/MG-AgR, STF, Primeira Turma, Relator o Ministro Ellen Gracie, DJU de 4/10/02).



    De outro lado, observo que remanesce motivação no âmbito infraconstitucional, nos termos da interpretação elucidada ao art. 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996.



    Nesse contexto, a sentença fustigada encontra guarida na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.



    (...)



    Neste aspecto, a concessão da segurança ao impetrante se estruturou no âmbito da legislação infraconstitucional, por meio de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com ausência de ressonância na área constitucional, ou seja, sem aplicação da imunidade elucidada no art. 155, § 2º, X, "a", da Carta Magna.”



    Nesse contexto, no que diz respeito a impugnação com fundamento no art. 155, § 2º, X, a da CF, como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (LC 87/1996), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE. ICMS. SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015“ (ARE 1.388.574-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandovski, Segunda Turma, DJe 22.09.2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Transporte intermunicipal e interestadual de mercadorias destinadas à exportação. Isenção. Fundamento infraconstitucional suficiente. Súmula nº 283 do STF. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, não se admite recurso extraordinário contra acórdão que contenha fundamento infraconstitucional suficiente a sua manutenção. Orientação da Súmula nº 283/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.363.396-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 05.05.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Isenção tributária. 4. ICMS. 5. Lei complementar 87/1996. 6. Matéria infraconstitucional. 7. Ofensa reflexa. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.094.125-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018)



    Em relação as alegações fundadas nos arts. 151, III, e 155, § 2º, XI, g, da Constituição, observe-se que o próprio texto constitucional traz exceção à regra geral que impossibilita a concessão de isenção heterônoma, ao prever em seu art. 155, § 2º, XII, e, que :



    “XII - cabe à lei complementar:



    (...)



    e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X, "a"”



    Nesse sentido, destaco a ementa do seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS: PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS DESTINADOS AO EXTERIOR: IMUNIDADE. OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES DE SERVIÇO: DISTINÇÃO. C.F., art. 155, II, § 2º, IV, X, a, XII, e.



    I. - ICMS: hipóteses de incidência distintas: a) operações relativas à circulação de mercadorias; b) prestações de serviço interestadual e intermunicipal e de comunicações: C.F., art. 155, II.



    II. - A Constituição Federal, ao conceder imunidade tributária, relativamente ao ICMS, aos produtos industrializados destinados ao exterior, situou-se, apenas, numa das hipóteses de incidência do citado imposto: operações que destinem ao exterior tais produtos, excluídos os semi-elaborados definidos em lei complementar: art. 155, § 2º, X, a.



    III. - Deixou expresso a C.F., art. 155, § 2º, XII, e, que as prestações de serviços poderão ser excluídas, nas exportações para o exterior, mediante lei complementar.



    IV. - Incidência do ICMS sobre a prestação de serviço de transporte interestadual, no território nacional, incidindo a alíquota estabelecida por resolução do Senado Federal: C.F., art. 155, § 2º, IV.



    V. - R.E. conhecido e provido.” (RE 212.637, de relatoria do Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 17.09.1999)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente